Tribunal: TJMT
Processo: 1004282-63.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004282-63.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEIDIANE MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 047.255.181-74 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004282-63.2023.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
.

Recorrente(s):
LEIDIANE MONTEIRO DE SOUZA.

Recorrido(s):
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DIREITO RECONHECIDO ATÉ A DATA DE NOVO LAUDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade. A recorrente sustenta que o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) caracterizou sua função como insalubre em grau máximo (40%), assegurando-lhe o direito ao adicional desde 2019. Requer a condenação do município ao pagamento do adicional durante todo o período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário-base no período compreendido entre 2019 e 25/08/2022, com base no laudo técnico existente; e (ii) estabelecer os critérios de pagamento dos valores retroativos devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no 94/2011 prevê o adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, fixando os percentuais de 10%, 20% e 40% conforme o grau de exposição.

O LTCAT anexado à inicial caracteriza o ambiente de trabalho da recorrente como insalubre em grau máximo, assegurando-lhe o adicional de 40% sobre o salário-base.

O adicional de insalubridade é devido enquanto perdurar a exposição ao agente insalubre, conforme prevê a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, cabendo ao empregador a adoção de medidas que eliminem ou neutralizem os riscos.

O município não comprovou a adoção de medidas eficazes de neutralização da insalubridade antes de 25/08/2022, data do novo laudo que concluiu pela inexistência da condição insalubre. Assim, o adicional é devido até essa data.

A atualização dos valores deve seguir o IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados conforme a caderneta de poupança até dezembro de 2021, sendo substituídos pela taxa SELIC após essa data, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal que trabalha em condições insalubres tem direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação local, condicionado à comprovação técnica da exposição ao agente nocivo.

O adicional de insalubridade é devido desde a elaboração do laudo técnico que atesta a insalubridade até a data em que houver comprovação da eliminação ou neutralização do risco.

No caso concreto, a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário-base desde a elaboração do LTCAT apresentado na inicial até 25/08/2022, data da emissão de novo laudo que afastou a condição insalubre.

Os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA-E, e os juros de mora devem observar a caderneta de poupança até dezembro de 2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir dessa data, conforme a EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Complementar Municipal no 94/2011, art. 166; EC no 113/2021; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado no 1000746-15.2021.8.11.0006, Rel. Lucia Peruffo, julgado em 11/11/2021; TJ-MT, Recurso Inominado no 1009254-47.2021.8.11.0006, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 15/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id 262177291).

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

a)

Direito ao adicional de insalubridade, conforme laudo LTCAT;

b)

Da incidência do adicional de insalubridade sobre décimo terceiro, férias acrescidas de 1/3, repouso semanal remunerado, horas extras e outras verbas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para que seja condenado o recorrido ao pagamento de adicional de insalubridade de todo o período trabalhado pela recorrente.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular (id. 262177751).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, a reclamante é
auxiliar de serviços gerais

contratada da rede municipal de Cáceres desde 22/03/2018
, e que após estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários o Laudo Técnico caracterizou o cargo de professor como insalubre, tendo, portanto,
direito à insalubridade de grau máximo, correspondente a 40% (quarenta por cento)
, motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade sobre seu salário desde a elaboração do laudo, ou seja, ano de 2019.

Em que pese os argumentos do recorrido, o direito ao adicional de insalubridade está

previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 a qual prevê:

“Art. 166.
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2o
O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo
”.

Além disso, ficou comprovada por meio da perícia técnica LTCAT (id. 181579333), o direito à percepção de adicional de insalubridade em grau médio até 25/08/2022, quando sobreveio um novo laudo concluindo pela inexistência de insalubridade no local de trabalho da recorrente, bem como pela alteração do dispositivo pela Lei Complementar no 170/22, que entrou em vigor em 07/01/2022.

Desse modo, tendo em vista que
a recorrente foi contratada em 22/03/2018
, bem como a legislação municipal que garantia, ao seu cargo, o referido adicional de insalubridade, considerando o dispositivo legal supracitado, não há dúvidas quanto ao direito de percepção do adicional de insalubridade pela recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –
TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – LAUDO JUNTADO – NATUREZA DA ATIVIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO
– PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 7o, XXIII, DA CF C/C LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser confirmada a sentença que reconhece o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

Decorrendo de expressa previsão legal o direito do servidor público ao recebimento de adicional de insalubridade, em virtude da natureza do cargo ocupado, comprovada por laudo pericial, impõe-se a condenação do Município ao seu pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.” (N.U 1000746-15.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).
(grifei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT). COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido ELIEZER AUGUSTO CARDOSO postula cobrança de adicional de insalubridade, no percentual de 20% a contar da elaboração do LTCAT, tendo em vista o reconhecimento de atividade insalubre, conforme ID n. 127337662.

2.

Verifico que o LTCAT elaborado pela Recorrente de fato atesta que o Recorrido faria jus ao percentual de insalubridade em grau médio no percentual de 20%.

3.
O STJ possui entendimento firme de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.

4.

A Lei Municipal n. que prevê no 25, de 27/11/1997 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, especificamente em seu artigo 166 e existindo o laudo pericial nos autos a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no percentual especificado.

5
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

(TJ-MT 10092544720218110006 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)
(grifei)

Importante ressaltar que o período pleiteado pelo recorrente é confirmado pela recorrida, que afirma em suas contrarrazões:

“
O estudo técnico realizado no LTCAT de 2022 identificou mudanças nas condições de risco, demonstrando que
o ambiente de trabalho é atualmente considerado salubre.
Assim, o laudo anterior, elaborado pelo SESI em outubro de 2019, perdeu eficácia e validade, sendo substituído pelo laudo atualizado que reafirma a inexistência de insalubridade nas funções desempenhadas pela Recorrente
”
(grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
procedentes
os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento), desde a elaboração do laudo acostado na inicial, até a data em que a recorrente permaneceu exposta a agentes insalubres, considerando a nova perícia técnica realizada, onde constatou a inexistência de insalubridade no local de trabalho da recorrente a partir de 25/08/2022.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025